Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-43.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000748-43.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO SCHIMIT - CPF: 187.816.329-91 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR). ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso De Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 213109191), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, confirmou a sentença que concedeu a segurança, “(...) para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS incidente sobre a TUSD, determinando que a Autoridade Impetrada se abstenha definitivamente de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, referente à Unidade Consumidora declinada na inicial, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT.”.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na legalidade e constitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD,
“(...) com fundamento no art. 13, § 1o, inc. II, alínea 'a', da Lei Complementar n. 87/96, art. 155, § 2o, inc. IX, alínea 'b', da Constituição Federal e art. 2o, inc. I, § 4o, da Lei n. 7.098/98, pois,
o ICMS atinge as importâncias pagas, ou seja, o valor total da operação, inclusive sobre a distribuição
”
.

De outro lado, argumenta que a concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário, posto que afeto ao mérito administrativo.

Por fim, alega que,
“(...) na ADI 7195/DF foi concedida a medida cautelar pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, suspendendo os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/96 e permitindo, por consequência, a cobrança de ICMS sobre a TUST (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão) e a TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição), no âmbito da geração de energia elétrica”
.

Com base no exposto, requer: “(A) A
retratação
da decisão monocrática; ou, B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para que seja reformada a sentença, nos termos do quanto decidido pelo E. STF na ADI 7195/DF”.

Sem contrarrazões (ID. 218627659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão singular que acolheu os embargos de declaração e no negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante confirmou a sentença que concedeu a segurança, “(...) para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS incidente sobre a TUSD, determinando que a Autoridade Impetrada se abstenha definitivamente de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, referente à Unidade Consumidora declinada na inicial, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT.”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, como se sabe, em março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986, cuja tese firmada no julgamento foi
“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
”.

Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, o o julgamento da ADI n.o 7195/DF, não implica no reconhecimento da legalidade e constitucionalidade da cobrança da TUSD e TUST sobre o total da operação, a incluir sua transmissão e distribuição, no âmbito de
todas
as operações com energia elétrica.

Isso porque, como dantes mencionado na decisão agravada (ID. 213109191), a situação sub judice abrangeu apenas a
não incidência do ICMS sobre a compensação de energia solar excedente produzida para autoconsumo pelas unidades consumidoras com microgeração e minigeração distribuíd
a e ao uso, pelas mesmas, do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nestas operações, não se estendendo, por exemplo, a outras fontes de energia elétrica e/ou outros tipos de unidades consumidoras.

Ademais, é pacífico neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar (isto é, sobre o excedente de eletricidade compensado), uma vez que na operação realizada não ocorre a operação de circulação jurídica de mercadoria (comercialização de energia solar), mas mero empréstimo gratuito, a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo.

Além disso, o Estado do Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n.o 696/2021, concedeu a isenção de ICMS nas operações de Sistema de Compensação de Energia Elétrica, de que trata a Resolução Normativa n.o 482/2012-ANEEL,
in verbis:

“Art. 1o Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL”.

Fosse pouco, o Órgão Especial do TJMT, por maioria, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Verde
( ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000),
para, dentre outras providências, excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do
sistema de compensação de

energia solar
e do uso da rede de distribuição local por contrariar a Constituição Estadual –
cujo trânsito em julgado ocorreu em

23.06.2023
(cf. certidão de ID. 173201683 dos autos de referência).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1018664-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL NO JUÍZO AD QUEM – MANTENÇA DO ATO SENTENCIAL EM TODOS OS SEUS TERMOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

2 – Restando ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3 – Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1025979-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVOU RECURSO DE APELAÇÃO - ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal, porquanto não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia), o que afastaria a incidência do Tributo Estadual.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1000596-76.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de microgeração de energia (energia solar) por ausência de comercialização de energia, não ocorrendo, desta feita, fato gerador a amparar a cobrança do tributo estadual e, ademais, a Lei Complementar estadual no 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1039357-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024